Tribunal: TJDFT
Processo: 0705806-97.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705806-97.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: MARIA BASTOS MATOS REPRESENTANTE LEGAL: ANNE PRISCILLA MATOS DE QUEIROZ APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA DECISÃO Consoante decisão de ID 73073590, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte apelante para recolher as custas recursais, o prazo transcorreu in albis (ID 74068384). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora